Tribunal: TJDFT
Processo: 0742519-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB REPRESENTANTE LEGAL: EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES, ANDRE DA ROCHA SOUZA DESPACHO Considerando que a sentença prolatada no dia 14/12/2023 extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir em relação à obrigação de fazer, intime-se a agravante para se manifestar sobre a eventual perda do interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator